Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.o 1017529-71.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação promovida por Alan Fernando Dourado de Lima.
O Reclamante alega que o Acórdão da Turma Recursal Única deste Estado deixou de aplicar a lei consumerista ao caso concreto, bem como deixou de observar o contrato de abertura de crédito, as Portarias Normativas do MEC sobre o tema, e ainda precedentes dos Tribunais Regionais Estaduais e do STJ.
Conforme se infere do caderno processual, por meio da decisão de Id. 53767977, julguei improcedente o pedido porque o Reclamante não indicou ou demonstrou a incompatibilidade do julgado da Turma Recursal com outro recurso representativo de controvérsia ou Enunciado Sumular do STJ.
O Reclamante opôs Agravo Interno alegando que, antes da extinção do feito sem resolução do mérito, deveria tê-lo intimado para emendar a petição inicial, a fim de que indicasse o precedente do STJ que está sendo violado pelo Acórdão da Turma Recursal.
Em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão de Id. 53767977 e, de conseguinte, julguei prejudicado o Agravo Interno.
Em continuidade e em atenção ao princípio da cooperação, destaquei que inobstante o raciocínio interpretativo apresentado e os precedentes indicados pelo Reclamante, não basta a simples existência de julgados em sentido contrário ao Acórdão reclamado.
Com essas considerações, concedi prazo para que o Reclamante emendasse a petição inicial, a fim de que demonstrasse o seu cabimento, com a indicação objetiva do fundamento da Reclamação, a hipótese legal que a embasa, os precedentes vinculantes, pois não se trata de via recursal e há pressupostos de cabimento restritos, sob pena de indeferimento da exordial.
Cumprindo a determinação, o Reclamante protocolizou a petição de Id. 73895950, alegando que a Turma Recursal proferiu decisão em sentido contrário a precedente do STJ, das Próprias Turmas Recursais e de deste Tribunal de Justiça, além de negar vigência e aplicação ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e inobservância da Portaria Normativa do MEC que estabelece a obrigação da IES em comunicar valores de semestralidade ao FIES.
Afirmou que é cabível a Reclamação pelas seguintes razões, in verbis:
1° - Impossibilidade de interposição de REsp contra a decisão da Turma Recursal (sumula 203 do STJ).
2° - Impossibilidade de interposição de RE contra decisão por violação indireta ou reflexa.
3° - Aplicação da Resolução STJ n° 3 de 2016 combinada com art. 988 e seguintes do CPC, analogia aos regras do REsp com observação ao art. 1.030, inciso V, alínea A, bem como ao art. 5°, inciso XXXV da CF/88.
4° - A negação de vigência a lei consumerista ao caso concreto com a inobservância as portarias do órgão regulador, MEC.
5° - A negação da análise de prova, valoração da prova, art. 1.022, inciso II, art. 489, §1° inciso IV e art. 369 e art 371 do CPC, uma vez que a existe portaria do MEC que atribui a responsabilidade do envio de valores ao FIES a IES, sendo negado a atribuição desta responsabilidade no acordão proferido pela Turma Recursal.
6° - A divergência entre acordão prolatado pela Turma Recursal em relação a decisões de outras Turmas Recursais, tendo por base a mesma situação de fato e direito.
7° - A divergência contra jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também relacionado a mesma situação de fato e direito.
8° A divergência contra jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também relacionado a mesma situação de fato e de direito.
Insistiu na possibilidade do manejo da Reclamação no caso concreto e, ao final, requereu a sua procedência, a fim de que o Acórdão da Turma Recursal seja cassado, ou que seja adotada outra medida adequada à solução da controvérsia.
Contestação da Unic Educacional no Id. 78066465.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Em que pesem todos os fundamentos expostos pelo Reclamante, conforme é cediço, a reclamação é cabível para: 1) preservar a competência do Tribunal ou a autoridade de suas decisões; 2) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdão proferido em julgamento de incidentes de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, essa Ação Constitucional é destinada “a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”. (art. 15-B, inciso VII).
O rol é taxativo, de modo que não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal; deve enquadrar-se nas hipóteses legais de cabimento previstas pelo artigo 988, do CPC, sob pena de extinção por ausência de interesse processual.
Sobre o assunto, oportuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
A natureza recursal deve ser descartada, porque a reclamação constitucional não atende a elementos essenciais dessa espécie de impugnação de ato judicial: a) não há qual quer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação constitucional um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; b) a reclamação constitucional está prevista nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, ambos da CF, e nos arts. 988 a 993 do Novo CPC como atividade de competência dos tribunais superiores, e não como atividade recursal; c) o interesse recursal gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para as partes recorrerem, não existe na reclamação constitucional; d) a reclamação constitucional, ao menos em regra, não tem prazo preclusivo para seu oferecimento, característica indispensável a qualquer recurso; e) o objetivo da reclamação constitucional não é a reforma da decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, Salvador: JusPodivm, 2016).
Na hipótese, inobstante os argumentos vertidos pelo Reclamante, ele insiste que o acórdão prolatado pela Turma Recursal afronta o Código de Defesa do Consumidor, portarias do MEC e entendimentos jurisprudenciais sem qualquer efeito vinculante. Ou seja, seus argumentos não se enquadram nas possibilidades taxativas de manejo desta Ação.
Em outros termos, as teses expostas pelo Reclamante dissociam das hipóteses legais de cabimento.
Aliás, tal entendimento é assente neste Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes tem se pronunciado da seguinte forma:
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.- (TJ-MT 10124602420208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2020, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal. (TJMT. Reclamação n.o 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT. 3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.a Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.o 1018565-17.2020.8.11.0000, Seção de Direito Privado SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado em 01/12/2020).
Com essas considerações, diante da manifesta falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da Reclamação, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito.
Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é cabível a condenação da parte sucumbente em honorários, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Neste sentido, colhem-se precedentes do STF:
Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento [...].Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2o, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem. (Rcl 24464 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2018 PUBLIC 08-02-2018).
Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. (...) 3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória. 4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2o, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem. (AgRg na Reclamação no 24464/RS, 2a Turma, Rel Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/10/2017).
[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. (...) 2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg na Reclamação 24417/SP, 1a Turma, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 07/03/2017).
No mesmo sentido é o Enunciado no 661 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, in litteris:
É cabível a fixação de honorários advocatícios na reclamação, atendidos os critérios legais.
Na hipótese, a Unic Educacional foi citada e apresentou defesa.
Nesta esteira, diante da baixa complexidade deste processo, fixo os honorários de sucumbência, em favor do patrono da Unic Educacional, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com observância do que dispõe o artigo 98, § 3.o, do CPC, eis que o Reclamante é beneficiário da justiça gratuita.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora